Tribunal: TJES
Processo: 0003006-32.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003006-32.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZAQUE OASKI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). Condenação. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Validade dos depoimentos policiais. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo, para fins de mercancia, significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (crack e cocaína), fixando-se a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria, sustentando a fragilidade dos depoimentos policiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando lastreados em depoimentos de policiais militares; e (ii) saber se a negativa isolada do réu é apta a afastar o conjunto probatório formado nos autos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial definitivo, que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, bem como a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento típicas do tráfico ilícito.

4. A autoria restou comprovada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer elemento concreto que indique má-fé, ilicitude na abordagem ou interesse pessoal dos agentes públicos, sendo insuficiente a negativa genérica do acusado para afastar a prova produzida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003006-32.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZAQUE OASKI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Narram as peças informativas anexas que, no dia 16 de dezembro de 2024, por volta das 10 horas, na Rua Rio de Janeiro, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, o denunciado Ezaque Oaski da Silva trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma barra da droga conhecida como “crack”, com peso aproximado de cinquenta gramas, 240 (duzentos e quarenta) “pinos da droga cocaína” e 18 (dezoito) “pinos grandes da mesm droga cocaína”, drogas estas que continham substâncias listadas na Portaria 344 da Anvisa, como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e constatação provisório e natureza e quantidade de drogas fls. 25 e 29 ID 56734289). Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares faziam patrulhamento preventivo no local conhecido como “Paredão”, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Jardim Limoeiro, também conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando visualizaram o denunciado, que, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola ao chão e tentou empreender fuga, contudo, foi alcançado e abordado. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, recuperada a sacola dispensada, os Policiais verificaram que em seu interior havia uma barra de “crack” pesando aproximadamente 50g, 240 (duzentos e quarenta) pinos de cocaína” e 18 (dezoito) pinos grandes de cocaína”. Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à diversidade e à quantidade, observa-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico. Assim agindo, o denunciado EZAQUE OASKI DA SILVA infringiu o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A defesa, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta em suas razões, que a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas, quanto à autoria delitiva, ressaltando que a materialidade está consubstanciada apenas nos depoimentos de policiais militares envolvidos diretamente na prisão, os quais, segundo a tese defensiva, não possuem imparcialidade plena, ante o presumido interesse em justificar a legalidade da abordagem.

Alega, ainda, que o acusado negou os fatos em juízo e que nenhuma outra prova, como filmagens, impressões digitais ou testemunhas civis, corrobora a imputação feita na denúncia.

A apelação não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisória, bem como do Laudo de Química Forense n.º 4934/2025, que atesta que as substâncias apreendidas tratavam-se de entorpecentes, conforme descrito na Portaria 344/98 da Anvisa.

As drogas apreendidas — uma barra de crack, 240 pinos pequenos de cocaína e 18 pinos grandes da mesma substância — totalizavam significativa quantidade, com diversidade e forma de acondicionamento, típicas da comercialização ilícita.

No que tange à autoria, o conjunto probatório revela-se igualmente robusto.

Os policiais militares José Carlos de Assis Costa e Rodrigo de Oliveira Santos, ouvidos sob o crivo do contraditório, na audiência de instrução, apresentaram relatos firmes, coerentes e harmônicos.

O policial José Carlos, ao ser ouvido, em juízo (ID 69569707), declarou que a guarnição realizava patrulhamento na Rua Rio de Janeiro, no bairro Jardim Limoeiro — local conhecido pela prática habitual de tráfico de entorpecentes — e, ao ingressar na via, visualizaram o acusado que, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola preta ao lado de coletores de lixo e saiu andando calmamente.

Disse o policial:
“Primeiramente observamos a sacola, vimos o que tinha dentro e, em seguida, conseguimos alcançá-lo e realizar a abordagem. Ele não apresentou reação, aceitou a abordagem normalmente e não respondeu nada”.

Acrescentou que reconheceu o acusado por vídeo durante a audiência, e confirmou que o material apreendido, exibido em fotografias, era o mesmo encontrado na ocorrência.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Rodrigo de Oliveira Santos reafirma a versão apresentada:
“Ao virar a esquina da rua, avistamos o rapaz e vimos que ele dispensou uma sacola preta no chão, virou as costas e saiu andando. Achamos a atitude estranha, descemos, pegamos a sacola e identificamos que eram drogas. Fomos até ele, o abordamos e o encaminhamos para a Delegacia”.

Também reconheceu, com certeza, o acusado como a pessoa detida no dia dos fatos, bem como o conteúdo da sacola, especialmente, a existência de pinos de tamanhos distintos, os quais afirmou ter separado e diferenciado pessoalmente.

A negativa genérica apresentada pelo réu em juízo, ao afirmar que se encontrava no local apenas para resolver questões relacionadas a documentos pessoais, não se sustenta, diante do conjunto probatório, que demonstra com clareza sua vinculação direta ao material entorpecente encontrado.

Ressalta-se que nenhum vício ou ilicitude foi apontado na atuação dos agentes públicos, tampouco houve elementos que desabonassem a credibilidade de seus testemunhos.

Neste ponto, impende destacar o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos e dotados de aptidão para embasar condenação, desde que colhidos sob o contraditório e ausentes sinais de má-fé ou inveracidade, o que se verifica no presente caso.

O apelante foi surpreendido em flagrante, dispensando material entorpecente, em local sabidamente vinculado ao tráfico, o que justifica, inclusive, a fundada suspeita necessária para abordagem sem mandado.

Portanto, diante da robustez do conjunto probatório, da coerência dos depoimentos testemunhais, da comprovação inequívoca da materialidade e da impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, não há nenhuma razão jurídica para a reforma da sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.